Tribunal: TJDFT
Processo: 0723038-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tributário e Processual Civil. Execução fiscal. Citação. Consumação. Certidão de Dívida Ativa (CDA). Amparo em legislação revogada e artigo inexistente. Nulidade da CDA. Suprimento do vício. Substituição da CDA. Determinação. Prazo. Concessão. Cumprimento do determinado. Inexistência. Prosseguimento do executivo. Impossibilidade. Pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. Ausência. Extinção do processo executivo, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV). Ausência de pressuposto de procedibilidade. Título executivo inválido. Imperativo legal. Prévia intimação pessoal da parte exequente (CPC, Art. 485, § 1o). Desnecessidade. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença terminativa que, resolvendo a ação de execução fiscal aviada pela parte exequente, objetivando a satisfação do crédito materializado em Certidão de Dívida Ativa, extinguira o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão da ineficácia do título executório por estar aparelhado em legislação revogada e artigo de lei inexistente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar a extinção da ação executiva de natureza fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo decorrente da inércia do ente exequente em suprir a determinação judicial vertida à substituição de certidão de dívida ativa que aparelhara a pretensão executiva, porquanto nula por estar lastreada em lei revogada e artigo de lei inexistente.
III. Razões de decidir
3. Aviada a execução fiscal, a certidão de dívida ativa que aparelhara o executivo deve preencher os requisitos indispensáveis previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, sendo caso de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente a ausência de quaisquer dos pressupostos formais, mormente quando apontados pelo Juízo e não sanados até o proferimento de decisão extintiva, inclusive quando o pressuposto não satisfeito pelo exequente traduz-se justamente na falta de substituição da certidão de dívida ativa que aparelhara o pedido, conquanto desguarnecida de higidez (CTN, art. 203).
4. O exercitamento do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que revestem o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e aparelhada, que, amparada em fatos e fundamentos lógica e congruentemente articulados, viabiliza a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada.
5. Detectada a inconsistência material do título que aparelhara o executivo fiscal e assinalado prazo para que fosse substituído em conformidade com a legislação de regência, não subsistindo sequer inconformismo do exequente com a invalidade do aparato apresentado, conduzindo à certeza de que a pretensão estava carente de pressuposto indispensável de procedibilidade traduzido na inexistência de título apto a aparelhar o executivo, a ausência de acudimento à determinação conduz à extinção da postulação executiva por ausência de requisito de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não demandando essa resolução prévia intimação pessoal da parte, mas simplesmente sua cientificação através de seu patrono pelas vias ordinárias de intimação.
6. Assinaladas as deficiências que permeiam o processo e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a incúria da parte exequente em não suprir devidamente as lacunas apontadas, legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.